Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DO AUTOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, de acordo com o disposto no inciso IV do art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
2. É possível haver a penhora de proventos de aposentadoria, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.
4. Na espécie, a penhora no benefício previdenciário da devedora, na atual conjuntura, põe em risco o seu mínimo existencial, não sendo, portanto, cabível a penhora de seus rendimentos, ainda que em patamar mínimo.
5. Agravo conhecido e desprovido.